Tribunal: TJPA
Processo: 0052569-50.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0052569-50.2015.8.14.0401.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE
:
ABELARDO SANTOS DE JESUS.
(ADV.: LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL - OAB/PA 22171).
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1
. Restou evidenciado,
in casu,
a carência de motivos que justifique a modificação do
decisum
ora combatido, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, demonstrando a efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável, não havendo, portanto, que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas, tampouco legitima defesa.
2
.Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do delito estão sobejamente evidenciadas pelo laudo pericial aliado ao depoimento da vítima, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.
3
. Com efeito, como é cediço, para a caracterização da legítima defesa, nos termos do artigo 25, do Código Penal, torna-se indispensável que estejam presentes seus requisitos legais de ordem objetiva, ou seja, o uso moderado dos meios para repelir injusta agressão, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, e subjetivo, que se perfaz no chamado
animus defendendi
, ou seja, a ciência do agente de que age em sua defesa ou na defesa de outrem.
4
. À analise do conjunto probatório verifica-se que não prospera o argumento do apelante de que agiu acobertado pelo instituto da legítima defesa, já que não há nos autos sequer indícios de lesão decorrente de ação praticada pela ofendida, seu marido ou filho, contra o réu, aptos a justificar a violência sofrida pela vítima, como meio de repelir injusta agressão.
5
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 17 dias e encerrada aos 24 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Abelardo Santos de Jesus
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º do CPB
, à pena de
04 (quatro) meses de detenção em regime aberto
, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que os envolvidos moram no mesmo terreno fruto de herança, sendo que a vítima, o marido e o filho moram nos altos na parte da frente e o denunciado, na parte de trás; que no dia 22/07/2015, a vítima chegou do hospital juntamente com seu filho onde fora acompanhar seu marido que passara mal; que o carro do réu estava na garagem e a vítima foi pedir para retirá-lo, mas ele se alterou e acabou lhe desferindo dois tapas no peito e um soco na boca, deixando-a lesionada, conforme comprova laudo pericial juntado no IPL; que o filho da vítima iniciou uma luta corporal com o acusado, momento em que a vítima desmaiou logo em seguida e a confusão se dissipou.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pleiteia por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto probatório.

Subsidiariamente
, não sendo acolhida a tese acima, pugna por sua
absolvição
afirmando que
agiu sob o manto da excludente da legítima defesa.
(fls. 70/77).

Em
contrarrazões
, o representante do
parquet
manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação. (fls. 81/85).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça, Claudio Bezerra de Melo opinou, pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.(fls. 98/99).

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime cominado com pena de detenção.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Insurge-se o apelante,
Abelardo Santos de Jesus
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º do CPB
, à pena de
04 (quatro) meses de detenção em regime aberto
, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CPB.

Pugna, inicialmente, o apelante por sua
absolvição
, alegando a insuficiência do conjunto probatório, afirmando que a prova colhida não permite afirmar que as lesões foram praticadas pelo recorrente, até porque o mesmo estava sendo agredido por seu irmão e seu sobrinho, de modo que resta desarrazoado que, na condição de vítima, tenha conseguido de alguma forma se desvencilhar e atingir sua cunhada
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

A
materialidade
resta configurada através do laudo de exame de corpo de delito acostado à fl. 34 do IPL,

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento da vítima, em ambas as fases, onde descreve a violência sofrida, senão vejamos.

A vítima,
Maria Edineide de Souza Lima de Jesus,
cunhada do apelante, confirmou os fatos narrados perante a autoridade policial, relatando que mora dentro de um terreno, onde cada um dos irmãos de seu marido construiu uma casa; que o réu passou a morar no mesmo terreno que os demais herdeiros há pouco mais de 1ano; que os irmãos têm um relacionamento conflituoso; Que já morava na parte de cima, com seu marido e dois filhos; Que no dia do fato chegou de seu trabalho; Que seu marido é hipertenso e estava passando mal; Que foram para o posto de saúde e ao retornarem seu marido subiu; Que o carro do réu estava estacionado na garagem; Que antes do réu se mudar para lá, já colocavam o carro na vaga de garagem; Que depois que o acusado se mudou, quando saiam com o carro o mesmo colocava o veículo dele na única vaga existente; Que nesse dia pediu para Abelardo tirar o carro; Que chamou seu cunhado; Que primeiro veio a esposa dele e depois ele; Que Abelardo disse que não ia tirar o carro; Que subiu a escada, desceu, e no momento em que virou, o réu deu um soco em sua boca; Que caiu e desmaiou após o soco; Que perdeu os sentidos; Que o seu filho, que estava do seu lado, foi lhe defender; Que soube que após isso o seu cunhado e seu filho brigaram; Que os vizinhos lhe socorreram, e seu marido lhe colocou no carro e foram para a Delegacia das Mulheres; Que sua boca ficou toda inchada, ferida; Que não podia nem comer; Que passou uma semana assim; Que seu filho ficou lesionado no joelho; Que já morava no local, desde 2009, e o réu passou a residir lá a partir de 2014; Que o réu já tinha um ano e um mês no local; Que sempre teve confusão com o réu; Que eles pegaram a casa e dividiram entre três irmãos; Que depois que a mãe morreu sempre teve atrito entre eles; Que sempre falava para o seu marido
¿deixa eles pra lá¿
; Que o réu sempre fica jogando ¿xaveco¿; Que o acusado quebrou as medidas protetivas; Que o fato ocorreu na beira da rua; Que representou contra o réu no Corpo de Bombeiros; Que já foi ouvida no bombeiro; Que não é verdade que se lesionou após cair; Que não caiu de boca caiu de costas, batendo a cabeça; Que seu marido não discutiu com o acusado. (mídia de fl. 43).

A testemunha de acusação,
Allan Patrick Lima de Jesus
, filho da vítima, ouvido como informante, narrou que primeiro foram ao hospital, porque seu pai estava com pressão alta; Que voltaram para casa e o carro de seu tio estava lá na frente; Que falou com seu tio e subiu para sua casa; Que sua mãe foi conversar com seu tio, Abelardo, para que ele tirasse o carro; Que ele não quis conversa e começou uma discussão com sua mãe; Que estava na escada da casa e viu o ocorrido; Que nesse momento o seu tio estava meio alterado; Que seu tio deu um empurrão em sua mãe e depois deu um soco na mesma; Que o soco pegou na boca de sua mãe, que chegou a sangrar; Que sua mãe desmaiou; Que partiu para cima de seu tio; Que seu pai desceu ouviu a gritaria e desapartou; Que nunca tinha tido problemas com seu tio; Que seu tio estava bastante estressado; Que o réu tem problema com outra tia que mora atrás; Que seu pai possui carro bem antes do réu; Que ficou lesionado nos dois joelhos; Que não sabe se o réu ficou lesionado; Que quando começou a luta corporal caíram ao lado do carro do acusado; Que a lesão de sua mãe decorreu do soco desferido pelo réu; Que o fato ocorreu em frente à residência, na calçada; Que seu pai os separou na hora da briga; Que desconhece a ocorrência de desentendimento anterior entre seu pai e seu tio; Que não conhece Vinicius e não viu seu vizinho Wagner no local do fato. (mídia de fl. 43).

A testemunha de defesa,
Wagner do Socorro Rodrigues
, ouvida como informante, afirmou que possui uma academia que fica a três casas após à casa dos envolvidos; que quando presenciou eles estavam discutindo entre irmãos quando o filho da vítima partiu pra agredir o réu; Que a mãe foi pra cima e naquele momento ela saiu daquela confusão, botou a mão na cabeça e no peito e caiu; Que nesse momento tudo parou para socorrer a cunhada do réu; que acredita que ela tenha se machucado quando caiu desmaiada atrás do carro; Que ele não viu ele ou ela dando soco; que estava longe cerca de 20 mts; Que essa questão do carro já vem ocorrendo há longo tempo; Que foi à Delegacia a pedido do acusado. (mídia de fl. 43)

Por sua vez, o réu,
Abelardo Santos de Jesus,
declarou, por ocasião de seu interrogatório, afirmou que seu irmão, juntamente com a esposa e o filho deste chegaram de forma agressiva querendo que tirasse o carro da frente da casa para que eles colocassem o veículo no local; que os problemas começaram depois que ele passou a morar lá; que essa foi a primeira vez que houve esse problema; que o sobrinho Allan partiu para agredi-lo, seu irmão também queria agredi-lo, sendo que a vítima interferiu e eles só viram quando ela se afastou e caiu perto do carro, lesionada, mas ele não a tocou; que fez uma ocorrência contra o filho da vítima, tendo feito exame de corpo de delito. (mídia de fl. 43).

Diante dos argumentos esposados, observo que não restou devidamente comprovada a plausibilidade da tese absolutória sustentada pela defesa.

À vista dos relatos acima transcritos, vê-se que realmente ocorreu um desentendimento entre o acusado e seu sobrinho. Todavia, não logrou o apelante comprovar sua versão com relação a sua cunhada, ora ofendida, que prestou declarações harmônicas em ambas as fases, as quais se encontram corroboradas pelo laudo pericial e pelas declarações de Allan Patrick, que estava no local do fato, e prestou declarações em total sintonia com a dinâmica relatada pela ofendida.

Logo, em que pese a negativa de autoria sustentada pelo réu, tenho que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, além de se mostrarem coesos, firmes e harmônicos, encontram-se em consonância com a perícia realizado na ofendida no dia posterior ao fato, onde constata-se da leitura do laudo pericial as seguintes lesões: ¿e
scoriação de formato irregular, medindo 0,5cm x 0,3 cm os maiores eixos, localizada em região superior ao lábio, ligeiramente à esquerda; escoriação puntiforme com presença de crosta hemática, localizada no filtro labial. Duas sulfusões hemorrágicas violáceas, de formatos irregulares, sendo uma localizada na mucosa oral do lábio superior medialmente, mediando 3cm x 0,7 cm os maiores eixos, e uma localizada na mucosa oral do lábio inferior, à esquerda, medindo 1,5 cm x 2cm os maiores eixos.¿
(fl. 34 dos autos em apenso).

Tais elementos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para demonstrar a culpabilidade do réu pelo crime descrito na exordial, comprovando a autoria do delito de lesão corporal praticado contra sua cunhada.

Conforme destacou o MM. Julgador, ¿
o laudo aponta somente a lesão na região da boca, sendo difícil imaginar que uma queda frontal pudesse produzir somente marcas na boca, sem apresentar lesões em outras partes do rosto do da cabeça.¿
(fl. 66.v.)

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório
, quando prestada de forma coerente e harmônica com as demais provas dos autos, exatamente como se verifica no caso em apreço, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a conduta do denunciado, demonstrando a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal praticado no ambiente doméstico.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA.NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N.83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...);
8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).
9. (...).
10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

Outrossim, convêm, ainda, observar que o Laudo Pericial não permiti sequer cogitar sobre a inexistência do fato e sua autoria,
tampouco considerar a ocorrência da legitima defesa
, vez que o resultado da agressão é incompatível com os requisitos da moderação e razoabilidade, inerentes à excludente.

Com efeito, como é cediço, para a caracterização da legítima defesa, nos termos do artigo 25, do Código Penal, torna-se indispensável que estejam presentes os requisitos de ordem objetiva, ou seja, o uso moderado dos meios para repelir injusta agressão, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, e subjetivo, que se perfaz no chamado
animus defendendi
, ou seja, a ciência do agente de que age em sua defesa ou na defesa de outrem.

In casu
, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico a ausência dos requisitos essenciais para caracterização da causa excludente de ilicitude da conduta do recorrente, já que não há nos autos sequer indícios de qualquer lesão decorrente de ação praticada pela ofendida, seu marido ou filho, contra o réu, aptos a justificar a violência sofrida pela vítima, como meio de repelir injusta agressão.

Por conseguinte, atento ao melhor direito, verifico a carência de motivos que justifique a modificação do
decisum
ora combatido, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, demonstrando a efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável, não havendo, portanto, que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas, tampouco legitima defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, 17 de agosto de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora